Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-08.2020.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Não demonstrada a pactuação do contrato impugnado pela autora. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.